Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715550-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FOTON INFORMATICA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. REJEITADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. 1.1. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à declaração do direito da autora a compensação na proporção de 34,14% de precatório referente a crédito adquirido. 2. Somente haverá litisconsórcio necessário se a eficácia da sentença depender da citação de outro litisconsorte, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada. 3. Embora o DISTRITO FEDERAL alegue que “E em momento algum ocorreu a homologação administrativa da compensação. Da mesma forma improcede sua pretensão quanto à homologação via judicial.”, homologação de compensação só ocorre após a reserva e a utilização do crédito para compensação tributária, e não antes, conforme art. 5o da Lei Complementar 52/1997. Significa que, na espécie, houve sim homologação de compensação em favor de um contribuinte sem reserva de valores a outro. 3.1. E, como destacado em sentença, “O documento de ID 21434659 - Pág. 46 comprova que o réu informou a compensação do total do crédito do cedente para a cessionária DL Braga Engenharia Ltda. e nenhum valor para a autora, mas não há nenhuma justificativa ou explicação para esse fato. Verifica-se que nem a contestação e tampouco os documentos do processo administrativo anexados aos autos indicam o motivo da compensação ser exclusiva em favor da terceira e não ter ocorrido a divisão proporcional do valor das cessões registradas junto à Procuradoria Geral do Distrito Federal.” (ID46394328 – p.3). 4. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC, o que não ocorreu no caso. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114, 502 e 503, todos do CPC, e 170 do Código Tributário Nacional, suscitando a necessidade de formação de litisconsórcio, bem como sustentando a impossibilidade de homologação de compensação por via judicial, por ofensa à coisa julgada e porque a compensação de crédito tributário com precatório carece de previsão legal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 170 do CTN, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa artigo 114 do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, a análise sobre a eventual necessidade de formação de litisconsórcio implica reexame de provas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.783.136/SP (relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009